Tribunal: TJDFT
Processo: 0804461-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão e determinou ao réu que promova a averbação, nos assentamentos do autor e para os fins do art. 201, § 9o, da CF, o tempo de serviço constante da Certidão de ID 217798147.

2. Na origem, o autor informou que é médico pediatra, regido pelo regime estatutário, lotado na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES – DF) e que, antes do seu ingresso na Secretaria de Saúde, trabalhou na iniciativa privada, tendo contribuído para o Regime Geral da Previdência Social pelo período de 11 anos, 3 meses e 14 dias. Todavia, tendo solicitado o cômputo dos períodos trabalhados na iniciativa privada para efeito de aposentadoria, não obteve êxito, restando caracterizada recusa tácita.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. O Juízo de origem consignou que o autor juntou aos autos documento identificado como Certidão de Tempo de Contribuição, expedido pelo INSS e assinado pelo Presidente da autarquia, de onde se extrai os seus tempos de contribuição para o RGPS. Registrou-se, ainda, que o último período certificado pelo INSS se encerrou em 30/09/1999, antes do ingresso do servidor nos quadros da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, o que se deu em 22/12/1999. Em decorrência, concluiu-se estar comprovado o tempo de contribuição do autor por meio de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).

5. Em seu recurso, o recorrente limitou-se a reproduzir os termos da contestação, deixando de apresentar qualquer razão fática ou jurídica apta a atestar equívocos nos fundamentos adotados pelo juízo sentenciante. Não há insurgência específica quanto à existência, nos autos, de certidão oriunda do INSS e a efetiva comprovação do direito alegado.

6. Ausente a observância do que efetivamente restou decidido na sentença e, portanto, a impugnação específica e a dialeticidade recursal, não há como conhecer o recurso.

7. Recurso não conhecido.

8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.